Tribunal: TCU
Processo: 030.999/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Jorge Luis Jorge contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 5229/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de pedido de reexame, em processo de concessão de aposentadoria, interposto em nome de Jorge Luis Jorge (peça 14) contra o Acórdão 1623/2023-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro-substituto Marcos Bemquerer; Considerando que o ato de concessão de aposentadoria de Jorge Luis Jorge foi considerado ilegal, com negativa de registro, pelo pagamento da parcela "opção" nos proventos, em desacordo com o art. 40, caput e § 2o, da Constituição Federal (redação dada pela EC 20/1998); Considerando que houve determinação ao órgão de origem para emissão de novo ato, livre da irregularidade apontada, bem como, para que acompanhasse o desfecho da Ação Coletiva 1047485-95.2020.4.01.3400 (4a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal) e, em caso de desconstituição da decisão judicial, cessasse o pagamento da parcela impugnada, sob pena de responsabilidade solidária; Considerando que o presente pedido de reexame (peças 14 a 19) foi subscrito pelo advogado Rudi Meira Cassel OAB/DF 22.256; Considerando que, após análise da documentação remetida, não foi localizada procuração outorgada por Jorge Luis Jorge em nome de Rudi Meira Cassel; Considerando que foi realizada diligência ao interessado, enviada e recebida (peça 31) em seu endereço; Considerando que o interessado deixou esgotar o prazo previsto para saneamento de sua representação sem apresentar, até o momento, resposta à diligência; Considerando que, em consulta aos sistemas do TCU, verificou-se que o pagamento irregular ainda perdura; Considerando que, nos termos do art. 145, § 1o, do Regimento Interno/TCU, " constatado vício na representação da parte, o relator fixará prazo de dez dias para que o responsável ou interessado promova a regularização, sob pena de serem tidos como inexistentes os atos praticados pelo procurador "; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no art. 145, § 1o, do RI/TCU, em: considerar como inexistentes os atos praticados às peças 14 a 19; e não conhecer do presente pedido de reexame, ante a constatação de vício na representação da parte, de acordo com o parecer da unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 030.999/2022-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Apensos: Processo 006.209/2023-8 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO). 1.2. Recorrente: Jorge Luis Jorge (XXX.810.758-XX). 1.3. Interessado: Jorge Luis Jorge (XXX.810.758-XX). 1.4. Unidade Jurisdicionada: Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP. 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.8. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.9. Representação legal: não há. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.